Tribunal: TCU
Processo: 001.366/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Pregão e Uasg 160069 (Objeto: Cobertores de lã.)

Inteiro teor:
Acórdão 1352/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 90001/2025, sob a responsabilidade do Centro de Obtenções do Exército, com valor estimado de R$ 220.740.630,00 e cujo objeto é a aquisição de matéria de intendência, uniformes e roupas de cama e banho; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade; Considerando que a representante alega, em síntese, a ocorrência das seguintes irregularidades na condução do certame: (i) suposto favorecimento da empresa Tecelões de Lods Ltda., mediante reabertura indevida de prazo para envio de proposta, em afronta aos princípios da isonomia e da legalidade; (ii) ausência de comprovação, pela licitante vencedora, de capacidade técnica para o fornecimento de cobertores de lã; (iii) dúvidas sobre a regularidade fiscal e operacional da empresa; e (iv) risco de inexecução contratual, dada a suposta falta de estrutura produtiva da vencedora; Considerando que a abertura de novo prazo para complementação ou envio de documentos, com o objetivo de sanar falhas no envio inicial e comprovar fatos existentes à época da abertura do certame, configura prática compatível com os princípios do formalismo moderado, da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa, conforme jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ; Considerando que os elementos constantes dos autos indicam a regularidade da qualificação técnica apresentada pela licitante declarada vencedora, não se verificando violação ao art. 67, inciso II, da Lei 14.133/2021, tampouco a alegada falha na comprovação de fornecimento de bens similares pela empresa; Considerando que a alegação relativa à regularidade fiscal e operacional da vencedora não prospera, uma vez que a diligência in loco realizada pela unidade jurisdicionada comprovou a existência de estrutura produtiva real e em funcionamento, com três galpões compatíveis com a atividade têxtil, e que a ausência de cadastro de dois desses galpões no SICAF, embora tenha motivado recomendação de atualização cadastral, não configura irregularidade impeditiva da habilitação; Considerando que a empresa Tecelões de Lods Ltda. logrou comprovar tanto sua qualificação técnica quanto operacional, por meio dos documentos exigidos, atestados de capacidade técnica e confirmação da estrutura produtiva, e que o edital prevê mecanismos de garantia contratual e aplicação de sanções em casos de descumprimento (conforme os itens 4.3 a 4.13 do Termo de Referência), não se sustentando a alegação sobre o risco de eventual inexecução contratual; Considerando, por fim, a ausência dos pressupostos necessários à adoção de medida cautelar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 30) ao Centro de Obtenções do Exército e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 001.366/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Centro de Obtenções do Exército. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Eleucir Jose Zanin (46079/OAB-RS), representando Cooperativa de Trabalho Têxtil Galópolis Ltda. - Cootegal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.